Tribunal: TJPA
Processo: 0005104-66.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005104-66.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - Sentença que arquivou
ex officio
inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL - PROVIMENTO - É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -
APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que determinou, de ofício, sem requerimento do Órgão Ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

Em síntese, pleiteia o apelante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que determinou
ex officio
o arquivamento do inquérito policial, que objetivava a apuração de um suposto crime de tentativa de estupro, contra a menor R. L. da S., cometido pelo vizinho conhecido por “Zé Augusto”.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará, interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão, que arquivou, de ofício, o IP n°. 164/2011.000026-3, sem o requerimento do titular da ação penal.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através da procuradora subscrita, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, de modo a anular a decisão que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial, a fim de se admitir a continuidade do feito para apuração dos fatos ali narrados.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Por meio da presente apelação, busca o apelante anular decisão que determinou
ex officio
o arquivamento de inquérito policial, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção constitucional prevista no art. 129, I, CF/88 e corroborada pelo art. 24 do CPP.

Neste contexto, insere-se o inquérito policial como instrumento para coleta de elementos acerca da autoria e materialidade de infrações penais, a fim de subsidiar a atuação do titular da ação penal pública, nos termos dos arts. 4 a 23 do CPP.

Acerca da destinação do inquérito para formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, o doutrinador Guilherme Souza Nucci nos ensina que “
somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75).

Em razão do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial,
devendo o juiz atuar após provocação do
Parquet
, sendo defeso ao magistrado o arquivamento ex officio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

APELAÇÃO PENAL – Sentença que arquivou
ex officio
inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO - É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -
APELO

CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
– DECISÃO UNÂNIME (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000048-23.2014.8.14.0124 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA 01273067920158140124, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ÂÂª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022)

In casu,

o presente inquérito policial objetivava a apuração do crime de tentativa de estupro, contra a menor R. L. da S., cuja persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante equívoco do Juízo
a quo
, deve ser reformada a decisão, para que seja retomado o regular andamento do feito, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe dou provimento,
para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 16/04/2024